Tribunal: TJES
Processo: 5038457-42.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038457-42.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros (2)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5038457-42.2023.8.08.0024

RECORRENTE: DETRAN-ES;

RECORRIDO: LUIZ OTAVIO DA SILVA;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ALIENAÇÃO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE JUNTO AO ÓRGÃO COMPETENTE. MITIGAÇÃO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO SOBRE AS PENALIDADES. ENTENDIMENTO DO STJ QUANDO COMPROVADA A TRADIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora alega que I) adquiriu em 20/09/2005 o veículo FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX, ANO/MODELO 2005/2006, placa MQL-2147/ES, RENAVAM 00863930433, COR BRANCA, CHASSI 9BD15802764737419; II) que em 18/12/2018 vendeu o referido veículo à pessoa de MARCOS JOSE SABBAGH DA COSTA pelo valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), por meio da Autorização Para Transferência de Propriedade de Veículo (ATPV); III) que apesar de ter entregado no ato da compra e venda o veículo a Marcos, este jamais adotou qualquer conduta administrativa para promover a transferência de propriedade junto ao segundo requerido DETRAN/ES; IV) que desde a venda do veículo, Marcos vem cometendo diversas infrações de trânsito; V) que o requerido DETRAN, em razão disso, instaurou em 21/06/2023 Processo Administrativo (Proc. Adm. 2023-Q2P21), para suspensão da CNH por pontuação, com fundamentação nos arts. 261, I e 268, II, ambos do CTB, cuja penalidade durará 7 (sete) meses, além de prova de reciclagem; VI) que em relação a 3 dessas multas, 2 delas o requerido Marcos estava conduzindo o veículo e em uma dessas, há processo em que o mesmo declara que também conduzia o bem.

O Juízo de Origem JULGOU PROCEDENTES os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para determinar que o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/ES, proceda à transferência do veículo FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX, ANO/MODELO 2005/2006, placa MQL-2147/ES, RENAVAM 00863930433, COR BRANCA, CHASSI 9BD15802764737419,, conforme descrito no Dossiê de id. 34164350 (pg. 01), para o requerido MARCOS JOSE SABBAGH DA COSTA, retroativamente a 18/12/2018. Por consequência desta determinação, ficam automaticamente transferidas para o requerido MARCOS JOSE SABBAGH DA COSTA todos os débitos, penalidades, pontuações, infrações e outros consectários vinculados ao referido veículo, posteriores a 18/12/2018, e que ainda estejam em nome do requerente LUIZ OTÁVIO DA SILVA, para que surta seus jurídicos e legais efeitos quanto a inclusive processos administrativos e suas penalidades.

Irresignado, DETRAN-ES interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente que a transferência da propriedade é responsabilidade também do vendedor, sendo este responsável solidariamente pelos débitos contraídos pelo atual proprietário.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia central reside em definir a responsabilidade do antigo proprietário do veículo pelas infrações de trânsito cometidas após a alienação, quando não houve a devida comunicação de venda ao órgão de trânsito, conforme exige o art. 134 do CTB.

O Recorrente (DETRAN/ES) fundamenta sua tese na interpretação literal do referido artigo, que estabelece a responsabilidade solidária do antigo proprietário que não comunica a venda no prazo de 30 dias. Cita, ainda, a Súmula 585 do STJ e julgados recentes que, segundo sua interpretação, teriam solidificado tal responsabilidade para as penalidades de trânsito.

Contudo, a jurisprudência, tanto do Egrégio Superior Tribunal de Justiça quanto do nosso Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES), consolidou-se em sentido diverso, admitindo a mitigação da responsabilidade do antigo proprietário quando, por outros meios, for comprovada inequivocamente a tradição do veículo e a impossibilidade de o vendedor ser o autor das infrações.

O Superior Tribunal de Justiça, mesmo em julgados posteriores à Súmula 585, tem reafirmado que a finalidade do artigo 134 do CTB é responsabilizar o antigo proprietário que, por sua inércia, impede que o Poder Público identifique o real infrator.
No entanto, quando o real infrator é identificado, não há razão para manter a responsabilidade daquele que já não exerce qualquer poder sobre o veículo
.

Nesse sentido,
o entendimento pacífico do STJ é de que a responsabilidade solidária do ex-proprietário é afastada quando comprovada a alienação do veículo
, ainda que não tenha sido realizada a comunicação da venda ao órgão de trânsito. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - INOVAÇÃO RECURSAL - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO APÓS VENDA DO VEÍCULO - COMPROVAÇÃO DA VENDA - MITIGAÇÃO DO ARTIGO 134 DO CTB - INDICAÇÃO DO CONDUTOR NA ESFERA ADMINISTRATIVA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS - CAUSALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

1. A inovação recursal trata-se de evento em que a parte utiliza-se de argumentos não trazidos em primeira instância, ofendendo, desta forma, principalmente os princípios da ampla defesa, contraditório e duplo grau de jurisdição. Em relação aos itens (ii) e (iii) há inovação recursal, vez que, como visto, não foram alegados em contestação.

2. Conforme preceitua o artigo 134 do CTB, "(...) no caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação."

3. O previsto no referido dispositivo tem sido abrandado pela jurisprudência proveniente do c. Superior Tribunal de Justiça, que tem reiteradamente decidido que "(...) a regra prevista no art. 134 do CTB sofre mitigação quando ficar comprovado nos autos que as infrações foram cometidas após a aquisição de veículo por terceiro, ainda que não ocorra a transferência afastando a responsabilidade do antigo proprietário.(...)" (REsp 1715852 / RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/8/2018, DJe 23/11/2018).

No mesmo alinhamento, posiciona-se o E. TJES:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO ANTES DO ACIDENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA AFASTADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 132 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame. 1. Apelação cível interposta por José marcos da Silva Lopes contra a sentença proferida pela 2ª Vara Cível e comercial de linhares/ES, que condenou Luiz Carlos reis molina ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em 24 de dezembro de 2020. A sentença afastou a responsabilidade solidária de paula coswosk oliveira andrade, sob o fundamento de que não foi comprovada sua condição de proprietária do veículo no momento do acidente. II. Questão em discussão. 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se a apelada paula coswosk oliveira andrade, como proprietária registrada do veículo, pode ser responsabilizada solidariamente pelos danos causados no acidente; (II) verificar se a transferência de propriedade anterior ao evento danoso afasta a responsabilidade da antiga proprietária, mesmo sem a formalização do registro no órgão de trânsito. III. Razões de decidir. 3. O
art. 134 do código de trânsito brasileiro
(CTB) dispõe sobre a responsabilidade solidária do antigo proprietário até a comunicação da transferência do veículo. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), consolidada na Súmula nº 132, afasta a responsabilidade do antigo proprietário caso comprovada a alienação do veículo antes do evento danoso, independentemente da comunicação formal ao órgão de trânsito. 5. No presente caso, documentos apresentados confirmam que a transferência do veículo para terceiro ocorreu antes do acidente, sendo corroborada por e-mails que evidenciam a venda e o pedido de quitação do bem. 6. Assim, com base nas provas, não há fundamento jurídico para imputar responsabilidade solidária a paula coswosk oliveira andrade, pois a presunção conferida pelo documento de registro foi afastada por outras provas idôneas. lV. Dispositivo e tese. 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A responsabilidade solidária do antigo proprietário de veículo prevista no
art. 134 do CTB
é afastada se demonstrada a alienação do bem antes do evento danoso, ainda que não realizada a comunicação formal ao órgão de trânsito. Dispositivos relevantes citados: Código de trânsito brasileiro (CTB), art. 134. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 132.
(TJES; AC 5002944-63.2021.8.08.0030; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Publ. 27/11/2024) (g.n).

No caso dos autos, a prova da alienação do veículo é robusta e incontestável. O autor juntou a Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo (ATPV), devidamente preenchida e assinada em 18 de dezembro de 2018.

Adicionalmente, e de forma conclusiva, o próprio comprador, Sr. Marcos Jose Sabbagh da Costa, ajuizou uma ação perante o 3º Juizado Especial da Fazenda Pública de Vitória (Processo nº 5024679-05.2023.8.08.0024), na qual se declara proprietário do veículo e confessa a autoria de uma das infrações aqui discutidas (Auto de Infração nº VT 00159738). Tal documento constitui confissão judicial e elimina qualquer dúvida sobre quem detinha a posse e a responsabilidade pelo veículo no período das infrações.

Diante de tais evidências, aplicar a responsabilidade solidária ao autor, um idoso de 68 anos, seria penalizá-lo por uma formalidade (a comunicação de venda) quando a realidade dos fatos e a identidade do real infrator estão sobejamente demonstradas nos autos, inclusive por iniciativa do próprio comprador.

Portanto, a sentença de primeiro grau agiu com acerto ao determinar a anulação dos débitos e das pontuações imputadas ao autor e, por consequência, o arquivamento do processo administrativo de suspensão de sua CNH.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários fixado no percentual de 10% do valor da causa.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)